Tribunal: TJDFT
Processo: 0703961-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
Execução. Direito de visita. Adolescente emancipada e companheira do preso.
1 – A lei de execução penal assegura ao preso o direito à assistência da família e à manutenção de seus laços familiares.
2 – A Portaria n. 08/2016 da VEP, em seu art. 3o, permite a entrada de pessoa maior de 16 anos e menor de 18 anos nos estabelecimentos prisionais do DF para visitar cônjuge ou companheiro, mediante comprovação formal do casamento ou da união estável, desde que acompanhada por algum responsável legal.
3 – Impedir pessoa que, embora com 17 anos de idade, está emancipada, visite o companheiro, contraria os objetivos da execução penal.
4 – Agravo provido.